Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição e erro material. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Valor arbitrado em percentual numérico diverso da indicação por extenso. Correção. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração (ID 76400295) opostos pelo autor em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, mantendo a sentença que rescindiu o contrato por falha na prestação de serviço da corré SAYOSWEETS LTDA, determinou a interrupção definitiva das cobranças em cartão de crédito pelo Banco e condenou a SAYOSWEETS LTDA à restituição de danos materiais (R$ 2.166,66) e danos morais (R$ 3.000,00).
1.1. Alega o embargante haver contradição e erro material no item 9 do dispositivo do acórdão, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários. O dispositivo menciona o percentual de 10% em numeral, mas indica “quinze por cento” por extenso, requerendo a correção para 15%. 1.2. O embargado Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões (ID 76897142) pugnando pela rejeição dos embargos sob o argumento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade, e que o recurso não se destinaria à modificação da decisão.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão ou erro material no acórdão quanto ao valor dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
4. De fato, verifica-se a ocorrência de erro material no item 9 do Acórdão (ID 76252496). O referido item apresenta divergência entre o valor percentual fixado em números e o valor indicado por extenso na condenação em honorários advocatícios sucumbenciais: “estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da condenação”.
5. A correção do erro material se impõe para alinhar o texto, devendo prevalecer o valor por extenso (quinze por cento), conforme a intenção clara do julgado, em conformidade com o art. 55 da Lei no 9.099/95.
6. Deste modo, onde se lê “estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da condenação”, deve-se ler “estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação”.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material e corrigir o percentual da verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.